Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INDUZIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA CONFIRMANDO REPASSE DOS VALORES AO RÉU. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio de robusto conjunto probatório, composto por documentos bancários, declarações da vítima, depoimento da testemunha que recebeu e repassou os valores ao réu, e informações colhidas na fase policial, revela-se legítima a condenação pelo crime de estelionato. 1.2. A palavra da vítima, colhida sob o crivo do contraditório, apresenta-se harmônica e detalhada, corroborada por provas documentais e pela testemunha que confirmou ter transferido o valor diretamente para o réu.
2. A versão defensiva de que teria apenas intermediado a transação a pedido de um conhecido informal, sem comprovação ou identificação mínima do suposto terceiro, mostra-se isolada e desprovida de elementos de corroboração, não sendo apta a gerar dúvida razoável.
Inviável a desclassificação da conduta para a forma tentada, diante da consumação do prejuízo patrimonial sofrido pela vítima. Igualmente incabível o reconhecimento de participação de menor importância, dada a atuação direta e relevante do réu para a consumação do crime.
3. A reparação do dano é consequência automática da condenação, conforme previsão do art. 91, I, do Código Penal, sendo devida frente ao prejuízo comprovado de R$ 9.000,00 causado à vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.